Tribunal: TJES
Processo: 5004607-06.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004607-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDELSO FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5004607-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDELSO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
EDELSO FERREIRA
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
8ª

Vara
Criminal de Vila Velha
/ES
, que
indeferiu o pedido de conversão temporária do regime fechado para o regime de prisão domiciliar formulado pela defesa do agravante
.

S
ustenta, em síntese, que o cárcere não é recomendado ao agravante nesse momento, tendo em vista a sua idade avançada (77 anos) e por ser portador de moléstia grave – diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e hiperplasia de próstata. Afirma, ainda, que o requerente encontra-se, atualmente, com a visão comprometida, desorientado, urinando líquido avermelhado semelhante a sangue e com uma úlcera aberta em evolução na sua perna, causando-lhe dores diárias. Nesse sentido, aduz que o estabelecimento prisional não tem estrutura para os cuidados específicos e continuados que necessita o agravante.

Contrarrazões
do Ministério Público,
pelo
des
provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
em todos os seus termos
.

Parecer da
Procurador
ia
de Justiça Criminal
(ID nº 2868995)
,
opinando pelo conhecimento
e improvimento
do recurso
.

É
o Relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de agosto de 2022.

D
esembargador

WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5004607-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDELSO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
EDELSO FERREIRA
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
8ª

Vara
Criminal de Vila Velha
/ES
, que
indeferiu o pedido de conversão temporária do regime fechado para o regime de prisão domiciliar formulado pela defesa do agravante
.

S
ustenta, em síntese, que o cárcere não é recomendado ao agravante nesse momento, tendo em vista a sua idade avançada (77 anos) e por ser portador de moléstia grave – diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e hiperplasia de próstata. Afirma, ainda, que o requerente encontra-se, atualmente, com a visão comprometida, desorientado, urinando líquido avermelhado semelhante a sangue e com uma úlcera aberta em evolução na sua perna, causando-lhe dores diárias. Nesse sentido, aduz que o estabelecimento prisional não tem estrutura para os cuidados específicos e continuados que necessita o agravante.

Contrarrazões
do Ministério Público,
pelo
des
provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
em todos os seus termos
.

Parecer da
Procurador
ia
de Justiça Criminal
(ID nº 2868995)
,
opinando pelo conhecimento
e improvimento
do recurso
.

Pois bem.

O Agravo em Execução Penal, disposto no artigo 197 da LEP (Lei de Execução Penal) consiste em uma forma de recurso utilizado na impugnação de toda e qualquer decisão, despacho ou sentença prolatada pelo juiz da vara da execução criminal, que de alguma forma prejudique as partes principais envolvidas no processo.

No caso dos autos, conforme relatado, a Defesa insurge-se quanto a decisão que

indeferiu o pedido de conversão do regime fechado para o regime de prisão domiciliar formulado pelo agravante
,
em razão deste estar acometido por doenças graves -
diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e hiperplasia de próstata.

No entanto, compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a
mencionada decisão. Explico.

O artigo 117 da Lei de Execuções Penais elenca taxativamente as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, senão vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Dessa forma
, em um primeiro momento, verifica-se que, de acordo com a Lei de Execuções Penais, o agravante não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, uma vez que está cumprindo pena no regime fechado.

No entanto, não se desconhece a jurisprudência pátria, que tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como nos casos de portadores de doenças graves, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre a pena.

E,
in casu
, a excepcionalidade da medida não foi devidamente comprovada, já que não há documentação que comprove a
necessidade de cuidados especiais que não possam ser dispensados na unidade prisional em que o reeducando se encontra recolhido.

Inclusive, vejo ser esse o sentido adotado pelos relatórios de saúde produzidos pela unidade prisional referente ao agravante em 06/10/2021 (Evento 28.1) e em 29/11/2021 (Evento 45.1), os quais narram as patologias enfrentadas pelo custodiado, bem como o tratamento que a ele está sendo dispendido, concluindo que:

“
[...] esta unidade prisional apresenta corpo técnico de saúde composto por médico generalista e de saúde mental, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistente social e dentista. Primeiramente, informamos que as unidades prisionais do Estado contêm equipes de saúde que prestam assistência à população prisional a nível ambulatorial (atenção básica), conforme preconizado pelo Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário e pela Portaria Interministerial Nº. 01 de 2014
.
Portanto, o preso tem condições de ser assistido pelo Sistema de Saúde Prisional neste nível de atenção.
Entretanto, caso o interno tenha algum agravo da doença e necessite de assistência de nível secundário ou terciário, será encaminhado ao Pronto Atendimento ou Rede Hospitalar de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.”

Ademais, verifica-se
pelos relatórios de saúde que
o reeducando, sempre que necessita, é devidamente atendido e medicado,

sendo a ele, ainda, fornecido os medicamentos necessários para o seu tratamento continuado.

Tais elementos
resulta
m
na conclusão de que o suporte necessário à preservação da saúde do agravante vem sendo devidamente fornecido,
não havendo evidências quanto a impossibilidade do requerente continuar o tratamento dentro do sistema carcerário, local onde os apenados possuem todo o suporte a nível hospitalar, seja ambulatorial ou pela rede pública de saúde (SUS).

Ao julgar casos semelhantes, o c. STJ firmou sua jurisprudência no sentido de que não é possível a concessão da prisão domiciliar humanitária quando não restar comprovada nos autos a impossibilidade de assistência médica adequada por parte do estabelecimento prisional, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O artigo 117 da Lei n. 7.210/84 estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar, nos casos especificados, quando em cumprimento da reprimenda em regime aberto. Na hipótese, o recorrente, atualmente com 38 anos de idade, iniciou, em 2/8/2016, o cumprimento da pena de 21 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática de diversos delitos de estupro de vulnerável (art. 217-A c.c. o art.226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal). Portanto, não está em regime aberto, não preenchendo, assim, o requisito objetivo.
A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional.
A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 2. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 157.864/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

E, deste E. TJES, temos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
REGIME FECHADO - PRISÃO DOMICILIAR IMPOSSIBILIDADE
RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena.
2. In casu, a excepcionalidade da medida não foi justificada, uma vez que a agravante encontra-se cumprindo pena no regime fechado e, de acordo com a documentação constante dos autos, está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional.
Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar. Precedentes. STJ 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056865, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL.
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.
2. In casu, a excepcionalidade da medida não foi devidamente comprovada, já que não consta documentação idônea que comprove a precariedade do estado de saúde do apenado, bem como a necessidade de cuidados especiais que não possam ser dispensados na unidade prisional em que o reeducando se encontra recolhido. Ademais, verifica-se que todas as avaliações e atendimentos médicos de que necessita o recorrente foram providenciados, o que resulta na conclusão de que o suporte necessário à preservação da saúde do agravante vem sendo devidamente fornecido.
3. Além disso, sabe-se que a Secretaria de Estado da Saúde tem adotado as providências cabíveis para evitar a disseminação da COVID 19 entre a população carcerária estadual. 4. Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210026033, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL. P
LEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1 . A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. 2.
In casu, a excepcionalidade da medida não foi devidamente comprovada, já que não consta documentação idônea que comprove a precariedade do estado de saúde do apenado, bem como a necessidade de cuidados especiais que não possam ser dispensados na unidade prisional em que o reeducando se encontra recolhido.
Ademais, numa oportunidade anterior, em que lhe foi concedido o benefício da prisão domiciliar sob os mesmos argumentos (ser portador de câncer de próstata), o apenado deixou de cumprir as condições impostas ao regime domiciliar por longos 06 anos, sendo recapturado somente em 23/03/2020, quando finalmente deu início ao cumprimento da pena que lhe foi irrogada. 3. Além disso, sabe-se que a Secretaria de Estado da Saúde tem adotado as providências cabíveis para evitar a disseminação da COVID 19 entre a população carcerária estadual. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200054169, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Outro não foi o entendimento da douta Procuradoria de Justiça:

“
[...] No caso vertente, não há informação sobre qualquer complicação de quadro de saúde do paciente que impossibilite sua permanência no cárcere, sendo que a unidade prisional é assistida por uma equipe de saúde. Ressalta-se, inclusive, que o paciente recebe medicamento de uso continuado e, durante consulta médica realizada em 06/10/2021, o agravante não apresentou queixas e estava com bom estado geral.

[...]

Assim, no caso vertente, a par das enfermidades que acometem o agravante não há informação sobre qualquer complicação de seu quadro de saúde recente a elas relacionada, sendo que o agravante é assistido regularmente dentro da unidade prisional pela equipe de saúde, conforme demonstrado pelas informações do Relatório de saúde (seq. 45).

Desse modo, no caso em exame não resta evidenciada a presença de requisitos necessário a concessão da prisão domiciliar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Parecer desta Procuradoria de Justiça Criminal é para que o presente recurso seja conhecido e seja negado provimento, mantendo-se, nos moldes em que proferida, a decisão hostilizada.”

Em atenção ao exposto, verifica-se que o reeducando não preenche os requisitos trazidos na Lei ou na jurisprudência para a concessão do benefício da prisão domiciliar, uma vez que está cumprindo pena no regime fechado e está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional.

Assim, constata-se que a decisão ora atacada foi devidamente fundamentada, tendo o ilustre magistrado, analisado as circunstâncias fáticas, indeferindo o pedido de prisão domiciliar de forma acertada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se em todos os termos a decisão ora agravada.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5004607-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDELSO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

N
ão se desconhece a jurisprudência pátria, que tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como nos casos de portadores de doenças graves, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre a pena.

2.
E,
in casu
, a excepcionalidade da medida não foi devidamente comprovada, já que não há documentação que comprove a
necessidade de cuidados especiais que não possam ser dispensados na unidade prisional em que o reeducando se encontra recolhido.

3. O
suporte necessário à preservação da saúde do agravante vem sendo devidamente fornecido, não
havendo evidências quanto
a impossibilidade d
o requerente
continuar o tratamento dentro do sistema carcerário, local onde os apenados possuem todo o suporte a nível hospitalar, seja ambulatorial ou pela rede pública de saúde (SUS).

4.
Em atenção ao exposto, verifica-se que
o
reeducand
o
não preenche os requisitos trazidos na Lei ou na jurisprudência para a concessão do benefício da prisão domiciliar, uma vez que está cumprindo pena no regime fechado e está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional.

5
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 31 de agosto de 2022.

RELATOR